Tribunal: TJDFT
Processo: 0740283-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO RESTRITIVO DE DIREITO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Auto de Interdição, como instrumento de um ato administrativo restritivo de direito, deve conter fundamentação robusta, tanto para garantir sua validade formal, como para permitir a defesa do administrado, sob pena de nulidade.
2. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.